Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO. BAIXA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser desconstituído ou reformado. No caso dos autos, não verifico a ocorrência do vício formal apontado, pois o Apelante demonstrou as razões do seu inconformismo, invocando os fundamentos de fato e de direito aptos a modificarem o julgado.

2. Dispõe o artigo 493 do CPC que “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

3.Se, durante o curso processual, a pretensão inicial é esvaziada pelo alcance ou impossibilidade de realização do objeto, resta caracterizada a superveniente falta de interesse processual.

4.A hipótese dos autos reclama esta solução, pois o único pedido formulado pelo autor - cancelamento da restrição promovida em seu desfavor, não é mais útil, por ter ocorrido a baixa da restrição antes da distribuição da petição inicial.

5. Apelação não provida. Unânime.